Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-62.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701415-62.2024.8.07.0002 RECORRENTE: EDUARDO LOPES GERMANO RECORRIDOS: ENDERSON LORRAN BATISTA NUNES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus/apelantes como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores; ii) verificar se é possível reconhecer a majorante do emprego de fogo; iii) verificar se é possível afastar a majorante relativa ao transporte interestadual da res furtiva; iv) saber se é possível desclassificar o delito de roubo majorado para o delito de receptação culposa; v) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; vi) saber se é cabível a decretação da prisão preventiva. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado e corrupção de menores, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise. 4. As provas são suficientes para demonstrar a participação dos réus na prática do roubo majorado, inviabilizando a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. 5. Não havendo maiores elementos a demonstrar se o delito foi praticado com arma de fogo (ainda que de fabricação artesanal) ou com mero simulacro, mostra-se indevida a causa de aumento do art. 157, §2°-A, inc. I, do Código Penal. 6. Não merece prosperar o pedido de afastamento da majorante relativa ao transporte interestadual da res furtiva quando devidamente comprovado que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da federação. 7. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7.1. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser valorada negativamente quando o grau de reprovabilidade da conduta do agente exaspera o tipo penal incriminador. 7.2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável. 8. Deve ser mantido o decisum que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, tendo em vista que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o seu indeferimento. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 70, 157, §2o, incisos II e IV, e 180, §3o, todos do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/1990 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação culposa e a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, ao argumento de que inexistiria prova de que o insurgente teria participado do roubo, porquanto a própria vítima não teria sido capaz de reconhece-lo como autor do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 70, 157, §2o, incisos II e IV, e 180, §3o, todos do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/1990 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024